Tribunal: TJDFT
Processo: 0722028-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722028-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMIR MOURA XAVIER AGRAVADO: ARLETE JORGE, ANDERSON DE ALMEIDA VITALINO, DAYANE VELOSO ARAUJO, ROBERTO CARLOS PAULELLA, BANCO SANTANDER DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, determinou a transferência do valor bloqueado (RS 61.769,04) para conta à disposição do d. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Franca-SP. A decisão agravada considerou que o depósito do valor nesta ação se deu por equívoco, como informado pelo Banco Santander (ID 65846160 e 65846164 do processo originário). O agravante alega, em síntese, que: 1) obteve tutela de urgência para bloquear R$ 26.245,15 das contas dos agravados; 2) ainda pleiteia na mesma ação o valor de R$ 25.000,00 por danos morais; 3) o terceiro Rogério Spirlandelli informou que obteve condenação contra a agravada Arlete nos autos do processo n° 1012081-94.2019.8.26.0196, em tramite na 4a Vara Cível da Comarca de Franca/DF, no valor de R$ 49.970,00. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantido o depósito judicial de R$ 61.769,04. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, conforme constou do ofício enviado pela Comarca de Franca-SP, o valor de R$ 61.769,04 foi equivocadamente depositado nestes autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator